Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726485-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FJ TRADING COMMODITIES AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: ADEMAR LUIZ GELAIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de instauração de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão do sócio, ora agravante, no polo passivo da lide. O agravante alega ausência dos requisitos legais para a medida excepcional, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a adequação da decisão que deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob a perspectiva da comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com efeito, a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, exige a cabal comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, que consiste na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos, ou pela confusão patrimonial, que se configura pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e dos sócios. 4. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não requer prova cabal, bastando a presença de indícios suficientes, nos termos dos artigos 133 e 134 do CPC, observando-se o contraditório e a ampla defesa. 5. Comprovantes de transferências bancárias da empresa executada em favor da ex-companheira do sócio, fora do contexto de vínculo empregatício, e pagamentos realizados pelo sócio diretamente a empregados da sociedade demonstram a ausência de separação patrimonial e indícios de desvio de finalidade. 6. A existência de vínculos financeiros e operacionais entre a empresa executada e a sociedade Solo Fértil Agronegócio Ltda., somada à movimentação financeira atípica entre pessoas físicas e jurídicas do grupo, corrobora a configuração de confusão patrimonial. 7. A tutela provisória inicialmente concedida foi revogada diante da apresentação de novos elementos probatórios que alteraram o contexto fático e demonstraram indícios suficientes para a instauração do incidente. 8. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, pois a parte agravante exerceu regularmente o seu direito de recorrer, não havendo comprovação de dolo ou deslealdade processual, conforme o artigo 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige apenas a presença de indícios suficientes de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo dispensada a prova plena nesta fase processual. 2 O uso reiterado do patrimônio pessoal para cumprimento de obrigações da empresa, bem como a movimentação de ativos da sociedade para terceiros sem contrapartida, configura indícios de confusão patrimonial.” ------------------------------------------------------------------ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 133, 134, 135, 137 e 296; CF/1988, art. 5o, inciso LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.08.2017; STJ, REsp 279.273; TJDFT, Acórdão 1850572, 0703083-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 2003560, 0710642-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 18.06.2025. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos X, LVI, LV e LX, e 93, da Constituição Federal, indicando afronta aos princípios da intimidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente pela utilização de provas ilícitas consubstanciadas em documentos sigilosos juntados sem autorização judicial; b) artigo 34, inciso VII, do Estatuto da OAB, apontando violação às prerrogativas profissionais. c) artigo 50, do Código Civil, 133, 134 e 795, todos do Código de Processo Civil, alegando ausência dos pressupostos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não teria restado comprovado eventuais desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alega, também, descumprimento do procedimento para instauração do incidente e violação ao princípio da subsidiariedade, pois não houve esgotamento das tentativas de execução contra o patrimônio social. No aspecto, colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial sustentado; d) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 34, inciso VII, do Estatuto da OAB, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 50, do Código Civil, 133, 134 e 795, todos do Código de Processo Civil, bem assim quanto ao dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, os elementos probatórios trazidos aos autos pelo agravado denotam confusão entre o patrimônio particular do sócio, detentor de 100% do capital social, e a pessoa jurídica executada, além de desvio de finalidade. Ademais, as transferências realizadas em favor de Ester de Jesus Santos, ex-companheira do sócio, bem como aquelas destinadas ao próprio Feliciano Alves de Jesus, acrescidas da configuração de grupo econômico entre a empresa executada e a sociedade Solo Fértil Agronegócio Ltda., cujas movimentações financeiras não se coadunam com a finalidade empresarial, divergem de meras irregularidades formais ou administrativas. Ao revés, evidenciam prática reiterada de atos que revelam o uso abusivo da personalidade jurídica como instrumento de blindagem patrimonial e de frustração de credores, circunstância que atrai a incidência do art. 50 do Código Civil e legitima a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 77015094). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Descabe igualmente seguir o recurso no concernente ao indicado vilipêndio ao artigo 1.022, do CPC, uma vez que “não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.652.215/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X, LVI, LV e LX, e 93, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029